Tribunal: TJES
Processo: 5000359-10.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-10.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE BRAGA

APELADO: UNIQUE PROTECAO VEICULAR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA EM RODOVIA FEDERAL. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação regressiva proposta pela seguradora em face do condutor André Braga e da empresa proprietária do veículo Kuster Veículos Eireli, pleiteando o ressarcimento de R$31.751,54 em razão de acidente automobilístico ocorrido em rodovia federal. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os réus ao pagamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
I – verificar se o réu André Braga faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita;

II – apurar se há responsabilidade do condutor/apelante pelo acidente de trânsito e se deve ser mantida a condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Deferimento da assistência judiciária gratuita ao apelante, diante da presunção relativa da declaração de hipossuficiência e ausência de prova em contrário.
4. O Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) indica como causa determinante do acidente a manobra imprudente de conversão à esquerda realizada pelo veículo conduzido pelo apelante em rodovia federal com acostamento.

5. A manobra violou o disposto nos arts. 34 e 37 do Código de Trânsito Brasileiro, que exigem cautela e a utilização do acostamento para esse tipo de conversão.
6. Não há nos autos elementos que evidenciem conduta culposa do condutor do veículo colidido (V2), sendo descabida a alegação de culpa concorrente.
7. Desnecessária a produção de outras provas, dado o conjunto probatório já suficientemente esclarecedor da dinâmica e responsabilidade pelo sinistro.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido apenas para conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

“A realização de manobra de conversão à esquerda em rodovia provida de acostamento, sem a devida cautela e fora dos locais apropriados, configura imprudência e gera responsabilidade civil pelo acidente.”

“A assistência judiciária gratuita pode ser concedida com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CTB, arts. 34 e 37.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000359-10.2023.8.08.0049
.

APELANTE:
ANDRÉ BRAGA
.

APELAD
A
:
UNIQUE PROTEÇÃO VEICULAR
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

A apelada a
juizou a
ção regressiva em desfavor do apelante e de

Kuster Veículos Eireli
alegando que o veículo pertencente ao seu associado envolveu-se em um acidente de trânsito com o veículo de propriedade da ré, Kuster Veículos Eireli e conduzido pelo apelante. Sustentou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo que realizou manobra de conversão à esquerda de forma imprudente.
Pugnou pela condenação dos réus ao pagamento da quantia de
R$31.751,54.

O MM. Juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial “para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização ao autor, no valor de R$ 31.751,54 (trinta e um mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), com juros de mora legais e correção monetária pelo IPCA-E desde 11/10/2022, e extingo o feito na forma do art. 487, I, do CPC.”

Inconformado, A
ndré
B
raga
interpôs a presente apelação
no qual sustentou, em síntese, que (1) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (2) “o local aonde se deu o acidente é um cruzamento de veículos, muito embora o Apelante tenha feito a manobra dentro da via diversos cuidados por ele foram dados; como cetra, indicação de manobra; ida para o acostamento, por um outro lado o veículo que veio a colidir não teve as devidas atenções e cuidados com tráfego de trânsito, tais como a distância mínima entre os veículos; excesso de velocidade; e (3) “a causa determinante para o acidente seu deu pelo excesso de velocidade do Recorrido, somada a falta de prudência em realizar a manobra pelo Apelante... o acidente em questão foi ocorrido por culpa de ambas as partes”.

Inicialmente, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e que não há nos autos
provas que atestem
que
o apelante
dispõe de recursos financeiros para custear as despesas do processo, defiro ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita no âmbito deste recurso.

A dinâmica do acidente, conforme descrita no Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 9346048), documento este que goza de presunção
juris tantum
de veracidade e constitui a principal prova dos autos a respeito do evento, indica que o veículo V1, conduzido pelo apelante, trafegava à frente do veículo V2 no mesmo sentido da BR-262. Em determinado momento, o V1 reduziu a velocidade e iniciou uma manobra de conversão à esquerda para sair da rodovia e acessar um lote lindeiro. O veículo V2, que seguia atrás, também desviou para a esquerda, ocorrendo então a colisão lateral entre o lado esquerdo do V1 e o lado direito do V2. Após a colisão, o V2 desgovernou-se, saiu da pista, colidiu com uma árvore e tombou. O BAT concluiu expressamente que o fator principal do acidente foi a manobra de conversão à esquerda realizada pelo V1.

A conduta do
apelante
, ao realizar uma manobra de conversão à esquerda para acessar um lote lindeiro a partir da pista de rolamento de uma rodovia federal, em local provido de acostamento, configura manifesta imprudência e violação às normas de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estabelecer as cautelas necessárias para a realização de manobras, especialmente em vias de alta velocidade. O artigo 34 do CTB determina que o condutor que queira executar uma manobra deve certificar-se de que pode fazê-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele. Mais especificamente, o artigo 37 do mesmo diploma legal preceitua que, nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

No caso em tela, o local do acidente é um trecho de rodovia provida de acostamento. Portanto, a manobra correta a ser realizada pelo condutor do V1 seria aguardar no acostamento à direita até que houvesse condições seguras para cruzar a pista.

As alegações do apelante de responsabilidade do condutor do V2 pelo acidente
não encontram respaldo nas provas dos autos. O BAT não aponta excesso de velocidade por parte do V2, tampouco indica que a falta de distância de segurança tenha sido a causa principal do evento. A conclusão do órgão policial, que realizou o levantamento no local, foi categórica ao apontar a manobra do V1 como o fator determinante.

Diante da dinâmica do acidente e das regras de trânsito aplicáveis no caso, torna-se desnecessária a produção de outras provas, uma vez que seriam incapazes de ilidir a responsabilidade do apelante pelo acidente
.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para conceder ao réu André Braga os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.